Tribunal: TJSP
Processo: 1020471-02.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSPORTE GRATUITO PARA DEFICIENTE. BILHETE ÚNICO ESPECIAL. PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Pretensão da autora de ver a ré condenada ao fornecimento de bilhete único especial, por ser portador de patologia que limita sua locomoção. Ação julgada procedente na origem. 1. Preliminar do Município de São Paulo.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSPORTE GRATUITO PARA DEFICIENTE. BILHETE ÚNICO ESPECIAL. PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Pretensão da autora de ver a ré condenada ao fornecimento de bilhete único especial, por ser portador de patologia que limita sua locomoção. Ação julgada procedente na origem. 1. Preliminar do Município de São Paulo. Ilegitimidade passiva ad causam. Ausência de pertinência subjetiva do município. Extinção do processo, sem resolução do mérito quanto a ele. 2. Recurso da SPTRANS. Autora diagnosticado com fibromialgia e osteoartrose de joelhos (CID 10 M79 e M17), enquadrando-se no conceito de "deficiente físico. Inteligência do art. 1o, da Lei Municipal n.o 11.250/92. Laudo médico realizado pelo Imesc que atesta a incapacidade total e permanente da autora, corroborando a sua dificuldade de locomoção. Necessidade de proteção ao deficiente físico, nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A listagem instituída por meio de mera portaria não pode ser taxativa em relação à proteção aos deficientes. Inexistência de violação ao princípio da legalidade e da separação dos Poderes. Sentença parcialmente reformada. Recurso do Município de São Paulo provido e recurso da SPTRANS improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020471-02.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, é apelada VERA LUCIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Município de São Paulo para julgar extinto o processo,
sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, e negaram provimento ao
recurso de apelação da SPTRANS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020471-02.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 17801
Apelação Cível no 1020471-02.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): São Paulo Transporte S/A Sptrans e Município de São Paulo
Apelado(a)(s): Vera Lucia da Silva
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSPORTE
GRATUITO
PARA
DEFICIENTE.
BILHETE
ÚNICO
ESPECIAL.
PORTADORA
DE
DEFICIÊNCIA
FÍSICA.
DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Pretensão da autora de ver a ré condenada ao fornecimento de
bilhete único especial, por ser portador de patologia que limita
sua locomoção. Ação julgada procedente na origem. 1.
Preliminar do Município de São Paulo. Ilegitimidade passiva
ad causam. Ausência de pertinência subjetiva do município.
Extinção do processo, sem resolução do mérito quanto a ele. 2.
Recurso da SPTRANS. Autora diagnosticado com fibromialgia
e osteoartrose de joelhos (CID 10 M79 e M17), enquadrando-
se no conceito de “deficiente físico. Inteligência do art. 1o, da
Lei Municipal n.o 11.250/92. Laudo médico realizado pelo
Imesc que atesta a incapacidade total e permanente da autora,
corroborando a sua dificuldade de locomoção. Necessidade de
proteção ao deficiente físico, nos termos da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência. A listagem instituída por
meio de mera portaria não pode ser taxativa em relação à
proteção aos deficientes. Inexistência de violação ao princípio
da legalidade e da separação dos Poderes. Sentença
parcialmente reformada. Recurso do Município de São Paulo
provido e recurso da SPTRANS improvido.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Vera Lucia da Silva em face da São Paulo
Transporte S/A SPTRANS e Prefeitura do Município de São Paulo. Na
sentença de fls. 252/257, foi julgado procedente o pedido do autor para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020471-02.2016.8.26.0053 -Voto no
3
determinar à ré que lhe conceda o Bilhete Único Especial, sob pena de incidência
de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 200.000,00. A
parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformado, o Município de São Paulo postulou a
reforma da sentença, aos seguintes argumentos: a) ilegitimidade passiva ad
causam, já que a obrigação deve ser imputada exclusivamente à São Paulo
Transportes S/A - SPTRANS; b) desproporcionalidade da multa arbitrada, em
especial pela situação de calamidade pública que impõe o isolamento social; c)
pugnou pela sua exclusão da lide ou a redução da multa diária (fls. 259/266).
São Paulo Transportes S/A SPTRANS, inconformada,
igualmente recorreu, aduzindo: a) a apelada não comprovou administrativamente
possuir patologia prevista na Portaria Intersecretarial 01/2011; b) não é esta
apelante que concede ou nega o referido benefício, mas cabe única e
exclusivamente à requerente, ora apelada, cumprir o que a norma regulamentar
determina; c) não é caso de ser condenada em honorários advocatícios, porquanto
está comprovado que o autor recebeu o bilhete único especial antes de sua
citação; d) pugnou pela reforma do julgado (fls. 271/276).
O recurso foi respondido a fls. 279/282.
É o relatório.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Vera Lucia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020471-02.2016.8.26.0053 -Voto no
4
da Silva em face da São Paulo Transporte S/A SPTRANS e do Município de
São Paulo, objetivando a concessão do bilhete único especial, tendo em vista ser
portadora de artrose de joelhos (CID M17.0), fibromialgia (CID M79.7) e bursite
dos ombros (CID M75.5).
Afirma a autora que requereu o Bilhete Único Especial,
mas o pedido foi negado, pois não foi considerada deficiente.
Assim, ajuizou a presente ação buscando a concessão do
Bilhete Único Especial para seu transporte.
O pedido foi julgado procedente (fls. 279/281).
Pois bem.
De início, não se verifica a pertinência subjetiva da
Municipalidade de São Paulo para figurar no polo passivo da presente demanda,
na medida em que os fatos narrados na inicial dizem respeito exclusivamente a
ato de atribuição da São Paulo Transportes S/A SPTRANS.
Consoante consignado pelo Exmo. Des. Ferraz de Arruda,
na apelação no 0015549-37.2013.8.26.0053 (j. 08.02.2017):
“No âmbito do Município de São Paulo, toda a
competência atribuída pela Constituição Federal em relação ao serviço de
transporte coletivo urbano de passageiros foi transferida para a SPTRANS -
sociedade de economia mista (fl. 40) -, conforme disposição do art. 29 e
seguintes da Lei Municipal no 13.241/01 c/c Decreto Municipal no 365/46.
Assim, a gestão e fiscalização do transporte público
municipal, incluindo as dispensas ou reduções tarifárias de qualquer natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020471-02.2016.8.26.0053 -Voto no
5
(art. 27, § 4o), como no presente caso, a emissão do Bilhete Único Especial BUE,
são de competência da SPTrans, pessoa jurídica criada para prestar e explorar
com exclusividade o Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros no
Município de São Paulo (arts. 31, 37 e 39 da Lei 13.241/01).”
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRANSPORTE
URBANO COLETIVO DE PASSAGEIROS. ISENÇÃO DE TARIFA. BILHETE
ÚNICO ESPECIAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AUTORA QUE SOFRE
OSTEOARTROSE DE JOELHOS. Pretensão de concessão do bilhete único
especial. POSSIBILIDADE. Inteligência da Lei Municipal no 11.250/1992.
Patologia da autora, identificada através de perícia médica judicial, prevista na
Portaria intersecretarial no 001/11-SMT/SMS. Autora que faz jus ao bilhete
único especial. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Inexistência de
reexame necessário em relação à SPTRANS. Sociedade de economia mista.
Aplicação do art. 496, inciso I do CPC/2015. Acolhimento, no entanto, do
reexame necessário em relação ao Município de São Paulo. Extinção do
processo, sem julgamento de mérito em relação ao Município de São Paulo, nos
termos do art. 485, inciso VI do CPC/2015. Ilegitimidade passiva. SPTRANS
criada para prestar e explorar o serviço público de transporte coletivo de
passageiros no Município de São Paulo, responsável pela gestão e fiscalização,
incluindo as dispensas tarifárias. Condenação da autora ao pagamento de
honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça. Pleito da SPTRANS
de minoração da verba honorária acolhida. Fixação segundo os critérios da
razoabilidade e levando-se em conta a complexidade da causa. R. sentença de
procedência adequada. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO DA SPTRANS PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1018591-72.2016.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018).
PROCESSUAL CIVIL ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO - SPTRANS CRIADA PARA PRESTAR E
EXPLORAR O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, RESPONSÁVEL PELA
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO AS DISPENSAS TARIFÁRIAS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020471-02.2016.8.26.0053 -Voto no
6
BILHETE ÚNICO ESPECIAL LEI MUNICIPAL No 13.241/01 JULGADOS
DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO,
NOS TERMOS DO ART. 485, VI, NCPC (ART. 267, VI, CPC/73). OBRIGAÇÃO
DE FAZER
TRANSPORTE URBANO COLETIVO DE PASSAGEIROS

ISENÇÃO DE TARIFA A PORTADOR DE TRANSTORNOS DE DISCOS
LOMBARES E DE OUTROS DISCO INTERVERTEBRAIS COM MIELOPATIA
(CID 10 M 51.0) - BILHETE ÚNICO ESPECIAL (BUE) - IMPOSSIBILIDADE
COMPROMETIMENTOS NEUROLÓGICOS EXIGIDOS PELAS NORMAS QUE
SE MOSTRARAM AUSENTES
EXEGESE DAS LEIS MUNICIPAIS N°S
11.250/92 E 14.988/09 C/C ANEXO I DA PORTARIA INTERSECRETARIAL No
001/11-SMT/SMS PERÍCIA REALIZADA PELO IMESC CONCLUSIVA PELO
NÃO ENQUADRAMENTO DO AUTOR NO CONCEITO DE DEFICIENTE
FÍSICO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0015549-37.2013.8.26.0053; Relator
(a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/02/2017; Data de Registro: 09/02/2017).
Processual civil. Prova pericial. Imprescindibilidade.
Circunstância não considerada no I. Juízo de origem. Julgamento antecipado
não cabível. Fatos controvertidos e relevantes. Nulidade da sentença que se
declara de ofício. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso da
SPTrans prejudicado, com observação e determinação. Renovação de bilhete
único especial. Denúncia de ilegitimidade de parte pela Prefeitura Municipal de
São Paulo. Gerenciamento do Sistema de Transportes pela SPTrans, corré.
Extinção parcial do processo que se impõe. Recurso da Municipalidade provido.
(TJSP; Apelação Cível 0013304-53.2013.8.26.0053; Relator (a): Borelli
Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/12/2016; Data de Registro: 15/12/2016).
Desta forma, impõe-se extinguir o processo, em relação ao
Município de São Paulo, por ilegitimidade passiva ad causam, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/2015.
Por consequência, fixo honorários advocatícios em R$
500,00, parâmetro razoável e compatível com o trabalho do patrono, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020471-02.2016.8.26.0053 -Voto no
7
do art. 85 do CPC/2015, observando-se à gratuidade de justiça concedida à
autora.
Passa-se à análise do mérito do recurso da SPTRANS.
Como não se desconhece, o benefício da gratuidade ao
transporte público aos deficientes, no Município de São Paulo, está previsto na
Lei no 11.250/92, que autoriza, em seu art. 1o: “a concessão de isenção de
pagamento de tarifas, nas linhas urbanas de ônibus e trólebus operadas pela
Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC, incluindo-se as linhas
dos sistemas executivos e microônibus, e pelas empresas permissionárias, às
pessoas portadoras de deficiência física ou mental”.
Contudo, para fazer jus à benesse, ou seja, para adquirir o
bilhete único especial, é necessário que o interessado se enquadre em uma das
deficiências previstas na Portaria Intersecretarial 001/11- SMT/SMS, editada
para “disciplinar e estabelecer procedimentos para a concessão de isenção do
pagamento de tarifas de transporte público coletivo municipal às pessoas com
deficiência causada por lesão permanente ou temporária que comprometa
significativamente sua mobilidade, que necessitem se locomover no município
e/ou Região Metropolitana de São Paulo”.
Todavia, não é crível que o regulamento ou portaria que
discipline o procedimento possa ser exaustivo a ponto de englobar todas as
doenças existentes, ofendendo o princípio da isonomia.
A lei visa proteger aquele que é portador de deficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020471-02.2016.8.26.0053 -Voto no
8
física ou mental, possibilitando o acesso ao transporte público gratuito. Assim, tal
listagem instituída por meio de mera portaria não pode ser taxativa frente à
almejada proteção aos deficientes.
In casu, o laudo pericial médico do IMESC (fls. 232/237)
concluiu que a pericianda é portadora de Fibromialgia e Osteoartrose de joelhos
(CID 10 M79 e M17), de modo que “pelo quadro patológico, sugiro concessão
do bilhete único especial”.
Ainda, em resposta ao quesito da autora, o expert afirmou
que a mobilidade do periciando é prejudicada (fls. 236).
Os relatórios médicos acostados à inicial atestam que a
autora é portador de patologia irreversível, não possuindo nem mesmo condições
normais para a vida cotidiana (fls. 19/26).
Desta forma, há que prevalecer a proteção da pessoa com
deficiência nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, ratificada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo Decreto no
6.949/2009, portanto, com status constitucional.
Ademais, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Lei no 13.146/2015), estabelece em seu art. 8o que: “É dever do
Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à
paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à
profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020471-02.2016.8.26.0053 -Voto no
9
reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo,
ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre
outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras
normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico”.
Logo, mister se faz a concessão do Bilhete Único Especial
ao autor, já que sua patologia dificulta sua locomoção.
Não se trata de ignorar o princípio da separação dos
Poderes (art. 2o, da CR), mas de socorrer a parte necessitada, mediante a
concessão de medida que tem previsão legal.
Também não há que se falar em privilégio de um usuário
em detrimento dos demais, mas de reconhecer que as necessidades de todos
devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma
lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.
Em verdade o Poder Judiciário, assim agindo, apenas
cumpre sua função típica com vista à execução dos encargos cometidos por lei ao
Estado, pois, diante da omissão do Poder Executivo, cabe ao Poder Judiciário
decidir pela adequada solução.
Nesse sentido, alguns julgados deste Eg. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020471-02.2016.8.26.0053 -Voto no
10
DEFICIENTE SENSORIAL Pedido de isenção tarifária
pelo Bilhete Único Especial para deficientes Visão monocular Patologia não
enquadrada no rol instituído pela Portaria Intersecretarial n° 001/11 da
SMT/SMS Irrelevância Prova médica suficiente a comprovar a deficiência
sensorial do autor e a consequente limitação de mobilidade Proteção ao
direito do transporte e acessibilidade nos termos da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência integrada ao sistema brasileiro com status
constitucional Norma infralegal que concretiza a proteção não pode restringir
e lesar esse direito Apelações da Municipalidade de São Paulo e da SPTRANS
não providas. (TJSP; Apelação Cível 0025575-94.2013.8.26.0053; Relator (a):
Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019).
APELAÇÃO
Ação declaratória
Pretensão pelo
reconhecimento ao de direito a utilização de transporte gratuito Bilhete Único
Especial
Beneficiário portador de deficiência física
Dificuldade de
locomoção
Patologia não enquadra em rol instituído pela Portaria
Intersecretarial n° 001/11 da SMT/SMS Irrelevância Demonstração do
direito pelos documentos acostados aos autos que permite a análise do mérito
Relatórios médicos e Laudo Judicial, que atestam a incapacidade laboral total e
permanente da Autora Proteção ao direito do transporte e acessibilidade.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1021397-80.2016.8.26.0053; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/11/2018; Data de Registro:
12/11/2018).
TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DE BILHETE
ÚNICO ESPECIAL A PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. Deficiente
físico portador de visão monocular. Obtenção de Bilhete Único Especial nos
termos da Lei Municipal no. 11.250/92. Possibilidade. Autor portador de
patologia que não consta no rol da Portaria Intersecretarial no 004/08-
SMT/SMS. Inteligência do art. 1o da Lei no 11.250/92. Legislação que concede a
isenção para pessoas com dificuldade de locomoção. Portaria que restringe o
comando constitucional e legal. Sentença alterada. Recurso conhecido e provido.
(TJSP; Apelação Cível 1046274-50.2017.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020471-02.2016.8.26.0053 -Voto no
11
REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER AUTORA PORTADORA DE GRAVES MOLÉSTIAS EPILEPSIA E
DEPRESSÃO
ISENÇÃO TARIFÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO

CONCESSÃO DE BILHETE ÚNICO ESPECIAL POSSIBILIDADE. Direito à
saúde, previsto no art. 196 da CF, deve ser interpretado não apenas como o
fornecimento de medicamentos, mas também como tratamento médico e garantia
dos meios para que seja realizado. Comprovação das moléstias alegadas e da
necessidade de deslocamento para tratamento médico, com acompanhante. Lei
Municipal no 4.887/97 que concede isenção de transporte aos portadores de
doenças que comprometam a locomoção sem o auxílio de terceiros para
frequentar sessões de tratamento específico, cuja regulamentação não pode
contrariar a vontade da lei. Manutenção. Reexame necessário desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 0020372-60.2012.8.26.0224; Relator (a):
Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/05/2015; Data
de Registro: 27/05/2015).
No mais, a condenação em honorários advocatícios
decorreu do princípio da causalidade. Nessas condições, aquele que deu causa,
indevidamente à instauração da lide deve arcar com os honorários advocatícios.
Desta forma, no mérito, fica inteiramente mantida a
sentença, para assegurar o benefício do transporte gratuito a apelada.
Por fim, desprovido o recurso da SPTRANS, os honorários
advocatícios são majorados em 12% sobre o valor corrigido da causa, em atenção
ao art. 85, § 11, do CPC/15 e ao trabalho adicional realizado em grau recursal.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso do
Município de São Paulo para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito,
por ilegitimidade passiva, e nega-se provimento ao recurso de apelação da
SPTRANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020471-02.2016.8.26.0053 -Voto no
12
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator